Tribunal: STF
Processo: HC 245133
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. 4. Roubo. Nada obstante a revogação do inciso I, § 2º, do artigo 157 do CP, não houve revogação do dispositivo que prevê aumento de pena nos casos de roubo praticado por meio de arma de fogo, pois transferido para o § 2º-A do mesmo artigo, inclusive com pena mais grave. 5. Agravo regimental não provido.